Tribunal: STJ
Processo: 1505856-10.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436471 - SP (2023
/0289679-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MARTINI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON CARDOSO NUNES - SP242179
MAITHÊ WHITACKER LAZARO - SP510065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALESSANDRO CALDAS VILLARIM IETTO
INTERES.
: JOSE VANDERLEI BORILHO
INTERES.
: CLEUSA RIBEIRO BORILHO
ADVOGADO
: SHIRO NARUSE - SP252325
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA50808169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a30f29f-f7e3-4624-8f0c-823ca3e811f4

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a30f29f-f7e3-4624-8f0c-823ca3e811f4

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436471 - SP (2023
/0289679-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MARTINI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON CARDOSO NUNES - SP242179
MAITHÊ WHITACKER LAZARO - SP510065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALESSANDRO CALDAS VILLARIM IETTO
INTERES.
: JOSE VANDERLEI BORILHO
INTERES.
: CLEUSA RIBEIRO BORILHO
ADVOGADO
: SHIRO NARUSE - SP252325
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
Documento eletrônico VDA50392929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:34
Código de Controle do Documento: e9a5f414-63f2-40d2-b969-9a54a86862d5

extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.817):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada teria extrapolado
o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, adentrando indevidamente
o mérito da controvérsia, usurpando a competência do Supremo Tribunal
Federal.
Afirma que a própria Suprema Corte admitiria a impugnação de
decisões que, a pretexto de aplicarem o Tema n. 181/STF, obstariam o exame
de teses constitucionais autônomas, especialmente quando articuladas em torno
de violações diretas dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da
presunção de inocência e do devido processo legal substantivo.
Reitera ter sido condenada com base exclusivamente em elementos
produzidos na fase inquisitorial, o que caracterizaria grave violação
constitucional e imporia a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
pela aplicação do Tema n. 181/STF reduziria indevidamente a complexidade
constitucional da controvérsia, tratando-a como questão meramente formal,
quando, na verdade, envolveria grave ofensa direta e substancial a normas e
princípios constitucionais basilares do processo penal democrático.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I,
, do Código de
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Documento eletrônico VDA50392929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:34
Código de Controle do Documento: e9a5f414-63f2-40d2-b969-9a54a86862d5

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
3.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA50392929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:34
Código de Controle do Documento: e9a5f414-63f2-40d2-b969-9a54a86862d5

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:34
Código de Controle do Documento: e9a5f414-63f2-40d2-b969-9a54a86862d5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.436.471 / SP
Número Registro: 2023/0289679-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1362020 136202015058561020208260602 15058561020208260602 1505856102020826060250000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRO CALDAS VILLARIM IETTO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MARTINI DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILSON CARDOSO NUNES - SP242179
MAITHÊ WHITACKER LAZARO - SP510065
AGRAVANTE : JOSE VANDERLEI BORILHO
AGRAVANTE : CLEUSA RIBEIRO BORILHO
ADVOGADO
: SHIRO NARUSE - SP252325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: OSMAIR ROBERTO DOS SANTOS
CORRÉU
: THABATA RIBEIRO BORILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MARTINI DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILSON CARDOSO NUNES - SP242179
Documento eletrônico VDA50789799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: b9514b33-fd05-48ff-928d-9ab6d5bd021b

MAITHÊ WHITACKER LAZARO - SP510065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALESSANDRO CALDAS VILLARIM IETTO
INTERES.
: JOSE VANDERLEI BORILHO
INTERES.
: CLEUSA RIBEIRO BORILHO
ADVOGADO
: SHIRO NARUSE - SP252325
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: b9514b33-fd05-48ff-928d-9ab6d5bd021b